Tribunal: TJSP
Processo: 0002418-20.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002418-20.2015.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante WELLINGTON
WALLACE MÜLLER SURANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-20.2015.8.26.0022 -Voto no 21.070 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0002418-20.2015.8.26.0022
Apelante: WELLINGTON WALLACE MÜLLER SURANO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FERNANDO LEONARDI CAMPANELLA
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE AMPARO
Voto no 21.070
Apelação. Crime de apropriação indébita majorada. Absolvição
por atipicidade da conduta. Não cabimento. Autoria e
materialidade demonstradas. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.186/187), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.186/190 na qual
foi condenado às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses
de
reclusão,
em
regime
inicial
aberto
(substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo em
favor de entidade assistencial), e 13 (treze) dias-
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de apropriação indébita majorada (artigo 168,
§ 1o, inciso III, do Código Penal), pretendendo sua
absolvição por atipicidade da conduta (fls.199/203).
O
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-20.2015.8.26.0022 -Voto no 21.070 - MO
3
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.209/210).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.223/226).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas
no
processo digital.
A materialidade está demonstrada
pelo auto de avaliação indireta (fls.34).
Na fase extrajudicial (fls.60), o
Réu disse que houve um mal entendido na entrega do
uniforme, pois, a pedido de Maicon, filho do
proprietário e supervisor da empresa, deixou-o na
portaria de seu novo trabalho para que fosse por ele
retirado, acreditando que assim tivesse feito. Em
Juízo (fls.128/132), confirmou o fato, dizendo que:
1.
deixou
o
trabalho
na
empresa
da
vítima,
permanecendo na empresa que prestava serviços ao
CEJUSC; 2. certo dia, Maicon por lá passou, pedindo
que deixasse o uniforme em seu próximo plantão,
concordando; 3. deixou o uniforme na portaria do
CEJUSC; 4. saiu do CEJUSC também, nada mais sabendo
sobre o uniforme; 5. passado algum tempo, soube que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-20.2015.8.26.0022 -Voto no 21.070 - MO
4
não foi devolvido; 6. preferia devolver a farda a
ter todo esse problema, mas não sabia o que
aconteceu com o uniforme; 7. comprometeu-se a pagar
o prejuízo; 8. seu registro de trabalho na empresa
vítima permaneceu pendente de baixa.
A testemunha Álvaro (fls.125/127),
representante da vítima, disse que: 1. trabalhou na
Empresa Evolution Security até abril de 2015; 2.
entregou o material ao Réu quando ele foi admitido
para trabalhar na empresa; 3. ele abandonou o
trabalho, não retornando e não devolvendo o uniforme;
4.
tentou
contato
telefônico,
não
conseguindo; 5. quando o funcionário é admitido,
assina um termo de compromisso em relação à guarda
do uniforme e necessidade de devolução em caso de
desligamento;
6.
o uniforme é parecido com fardamento militar, razão pela qual não pode
circular fora da empresa; 7. não sabe se ocorreu a
devolução, pois perdeu contato após sair da
empresa.
A prova demonstrou que, na condição
de funcionário do setor de vigilância da Empresa
Evolution Security, o Réu se apropriou de uniforme
pertencente à vítima, recebido em razão de sua
admissão, sem, contudo, devolver o material à
empresa vítima por ocasião de sua saída, abandonando
o emprego sem dar satisfações ao empregador. Nada
poderia justificar a saída do Réu do trabalho, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-20.2015.8.26.0022 -Voto no 21.070 - MO
5
explicações, com ele levando o uniforme pertencente
à vítima sem sua autorização, disponibilizado apenas
para o trabalho. E, na condição de vigilante
admitido formalmente, o Réu tinha plenas condições
de saber que essa circunstância configura crime com
previsão legal, inclusive
por óbvio
quanto ao
reconhecimento da majorante do crime cometido em
razão da profissão, inclusive sendo compromissado
por ocasião de sua admissão. E mais, em razão de sua
profissão, tinha o dever de zelar pelo uniforme, em
especial tratando-se de material semelhante a farda
militar,
não
se
desconhecendo
as
indevidas
utilizações para esse tipo de material.
Não
se
cogita,
portanto,
de
absolvição, seja porque o dolo é patente (não pode o
Réu, vigilante profissional inclusive trabalhando
no CEJUSC, dentro do Fórum), desconhecer essa
circunstância!), seja porque as provas são suficientes à segura condenação cujo lastro
necessário foi já muito bem exposto na Sentença, não
autorizando a tese defensiva de absolvição.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR